Tribunal: TJSP
Processo: 1014433-87.2017.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Apelação - Ação de rescisão de contrato c.c. despejo por falta de pagamento e cobrança - Sentença de parcial procedência - Irresignação da ré – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Feito estava apto ao julgamento antecipado, na medida em que as alegações e documentos apresentados pelas partes permitiam (permitem) definição e o pronunciamento de mérito. Mérito – Desde 2007 existe entre as

Ementa:
Apelação - Ação de rescisão de contrato c.c. despejo por falta de pagamento e cobrança - Sentença de parcial procedência - Irresignação da ré – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Feito estava apto ao julgamento antecipado, na medida em que as alegações e documentos apresentados pelas partes permitiam (permitem) definição e o pronunciamento de mérito. Mérito – Desde 2007 existe entre as partes (Espólio e Apelante) relação ex locato, situação que faz com que a posse da locatária seja precária, por ausente o animus domini, lembrando que a ninguém é dado, por si, mudar a causa de sua posse. Proteção possessória assegurada pelo contrato de locação, não se confunde e não admite o reconhecimento do direito de propriedade. – Discussão acerca do débito em aberto – Prescrição trienal – Ocorrência – Com efeito, segundo dispõe o inc. I, do § 3o, do art. 206, do CC, prescreve em 3 anos a pretensão relativa a aluguéis de prédios urbanos ou rústicos. Esta ação foi ajuizada em 26/10/2017, objetivando a cobrança de aluguéis vencidos desde 01/10/2011. Destarte, de rigor o reconhecimento da prescrição de todos os locativos vencidos até os 03 anos anteriores à data que antecedeu o despacho determinando a citação da suplicada. Inteligência do art. 202, inc. I, do CC. Recurso parcialmente provido.